Tribunal: TJPA
Processo: 0000173-14.2012.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000173-14.2012.8.14.0042

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: EDUARDA DE CASTRO FERREIRA, RAIMUNDO DA CONCEICAO PIRES FERREIRA, RAIMUNDO DE CASTRO FERREIRA, ROSIBERTO DE CASTRO FERREIRA, ROSIVALDO DE CASTRO FERREIRA, ROSENITA DE CASTRO FERREIRA, ROSIANE DE CASTRO FERREIRA, ROSINEIDE DE CASTRO FERREIRA, RODRIGO DE CASTRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000173-14.2012.8.14.0042.

COMARCA
: PONTA DE PEDRAS.

AGRAVANTE
: BANCO BMG SA.

ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG nº 108.112.

AGRAVADOS
: HERDEIROS DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO PIRES FERREIRA.

ADVOGADA
: CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO - OAB/PA nº 6.766.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000173-14.2012.8.14.0042.

COMARCA
: PONTA DE PEDRAS.

AGRAVANTE
: BANCO BMG SA.

ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG nº 108.112.

AGRAVADOS
: HERDEIROS DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO PIRES FERREIRA.

ADVOGADA
: CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO - OAB/PA nº 6.766.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BMG S/A
,

diante de seu inconformismo com a
Decisão Monocrática de

fls. ID 7860325 – Pág. 01/05
, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação por ele interposto, reformando a sentença apelada, apenas para determinar que do valor total da indenização por danos materiais, seja abatida quantia de R$ 4.818,84 (quatro mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) depositadas na conta do
de cujus
, mantendo os demais termos da sentença, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, que lhe movem os
HERDEIROS DE RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO PIRES FERREIRA
.

Em
razões

de

Agravo Interno
às
fls. ID 7932861 – Pág.01/17
,

pugna a agravante pelo provimento do recurso, vez que seria necessária a apreciação das razões pelo colegiado. O recorrente sustenta a regularidade na contratação e inexistência de conduta antijurídica da ré; a inexistência de dano material e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, a fim de evitar-se o enriquecimento sem causa.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
, nos termos da
Certidão
de
fls. ID 8453362 – Pág.01
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta no recurso de Agravo Interno, que haveria a regularidade na contratação, logo, inexistente dano material ou moral indenizável. Ainda postula pela minoração do
quantum
condenatório, para evitar-se o enriquecimento sem causa da parte autora/apelada/agravada.

Pois bem. Verifico da análise dos documentos acostados aos autos, que o empréstimo consignado ora combatido, foi no valor de R$ 4.818,84 (quatro mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais no montante de R$ 152,95 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Extrai-se, ainda, que o desconto da primeira parcela ocorreu em fevereiro de 2011.

De outro lado, não se desincumbiu o apelante de provar a veracidade do empréstimo, na medida em que não trouxe aos autos documento hábil a comprovar que o contrato seja de fato verdadeiro e consensual. No intuito de sustentar a regularidade da referida operação, apenas reproduziu cédula de crédito bancária, na qual consta assinada, supostamente pelo apelado, como emitente/devedor, o que fora rechaçado pela perícia realizada.

Portanto, a cobrança configura-se indevida, ante a inexistência de comprovação por parte da instituição financeira cobradora, de regularidade da contratação de empréstimo pelo consumidor, o que já foi devidamente fundamentado na Decisão Monocrática ora agravada.

Nesse sentido, a fim de evitar taulologia indesejada, válido transcrever trecho da Decisão Monocrática ora agravada, que repele integralmente os argumentos trazidos em Agravo Interno,
in verbis
(fls. ID 7860325 – Pág.01/05):

“Em que pese o esforço argumentativo do apelante, há, sim, danos materiais a serem indenizados, pois o mesmo não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação questionada na inicial e que ensejou os descontos realizados no benefício previdenciário do apelado.

Aduziu o autor não ter firmado o contrato identificado na exordial. Trata-se, portanto, de um fato negativo. Ora, tratando-se de alegação de fato negativo, competia ao réu comprovar a existência e a regularidade do contrato (art. 372, II, do CPC).

Ademais, a conclusão da perícia grafotécnica realizada foi no seguinte sentido: “
os lançamentos gráficos questionados não apresentam convergência morfografocinéticas com os manuscritos paradigmáticos, evidenciando que promanaram de punho escritor diverso ao do senhor Raimundo da Conceição Pires Ferreira, sendo, falsificações por imitação civil de sua assinatura.
”

Prosseguindo, não tendo o réu comprovado a regularidade da contratação e tendo havido desconto no benefício previdenciário de titularidade da apelada, bem como tendo sido confirmada a fraude através de perícia, constato que os danos materiais restam devidamente caracterizados, sendo correta a determinação de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, sendo desnecessária a caracterização de má-fé, pois este é o entendimento de nosso Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ?
APELAÇÃO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO ?
REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC
? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO

À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ? O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento.
3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor
4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

Já sobre o ônus probatório, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW- HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

Entretanto, sobre os danos materiais, tem o razão o recorrente quando pleiteia que do valor da condenação seja abatido o total de R$ 4.818,84 (quatro mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), vez que o próprio autor afirmou na inicial que tal valor foi efetivamente depositado em sua conta e que de tal não teria usufruído.

Avançando, no que se refere aos danos morais, necessário primeiramente esclarecer que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus
”
(AgRg nos EREsp 978.651/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/12/2010, DJe de 10/02/2011)

Dito isto, consigno que não assiste razão ao recorrente quando discorre sobre a tese de intransmissibilidade da indenização por danos morais.

Feito esse esclarecimento, avanço no julgamento consignando que, no presente caso, os danos morais restam devidamente configurados, pois o autor, pessoa idosa, foi privado indevidamente de parte de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo
. 2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. 3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado. 4- Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.
(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos em questão, entendo que o fixado pelo juiz de primeiro grau - R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), considerando a particularidade dos autos, deve ser mantido, pois, no meu sentir, atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.”.

Logo, se o consumidor pagou por uma dívida indevidamente, de empréstimo que não restou comprovado que tenha contratado, escorreita se monstra a o
decisum
agravado. Portanto,

a condenação deve ser mantida, nos termos da Decisão Monocrática recorrida, vez que em consonância com o disposto na legislação consumerista, bem como na jurisprudência hodierna.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
de
fls. ID 7932861 – Pág.01/17
, mantendo a decisão monocrática que CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Apelação da parte ré, reformando a sentença apelada, apenas para determinar que do valor total da indenização por danos materiais, seja abatida quantia de R$ 4.818,84 (quatro mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), depositada na conta do autor.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/10/2022